Tribunal: TJMT
Processo: 1049197-86.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049197-86.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORDANY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 725.562.001-97 (RECORRENTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA
–

SERVIDOR PÚBLICO –
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS TEMPORÁRIAS – LEI COMPLEMENTAR Nº 04/1990 – REMUNERAÇÃO É O VENCIMENTO DO CARGO ACRESCIDO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS, PERMANENTES OU TEMPORÁRIAS – SERVIDOR QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A EC Nº 41/2003 – DESCONTO DEVIDO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE PAGO AFASTADO – SENTENÇA MANTIDA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. nº 144833209), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgando
improcedentes
os pedidos
formulados na inicial, extinguindo-se o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Em argumento recursal, o recorrente alega que o
policial civil do Estado de Mato Grosso possui regimento próprio, atraindo a aplicação do Tema 163 do STF.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, os recorridos, preliminarmente, impugnam o pedido de justiça gratuita. No mérito, refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 144833222, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta da petição inicial, o reclamante requer seja cessada a cobrança realizada pelos reclamados
da contribuição previdenciária que está incidindo ilegalmente sobre
adicional noturno em cargo de servidor efetivo
, uma vez que são valores de natureza indenizatória e/ou não habitual do servidor, pugnando pela restituição dos valores descontados.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgando
improcedentes
os pedidos
formulados na inicial, extinguindo-se o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, há que se registrar que a Constituição Federal, em seu art. 149, §1°, respeitando a autonomia dos Entes Federados, atribuiu
competência legislativa concorrente
para que os entes federativos – Estados, o Distrito Federal e os Municípios – disponham sobre o regime previdenciário de seus servidores públicos estatutários, vejamos:

Art. 149 – (...) § 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões.

Em decorrência da referida autorização constitucional, a Lei Complementar nº 202/2004, a qual dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, prevê em seu artigo 2º que
a
base de cálculo para incidência da contribuição previdenciária será a
remuneração total
do servidor
.

A Lei Complementar nº 04/1990, que disciplina
o Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais

do Estado de Mato Grosso considera
remuneração o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias,
permanentes ou temporárias
, a saber:

Art. 57. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias,
permanentes ou temporárias
, previstas na Constituição Federal, Estadual, em acordos coletivos ou em convenções de trabalho que venham a ser celebrados.
(ADI 559-6 - DOU 24/05/2006: declara inconstitucional a expressão "em acordos coletivos ou em convenções de trabalho que venham a ser celebrados"). Grifei.

Constata-se que o ente federativo tem competência para dispor sobre o regime previdenciário de seus servidores, respeitado o princípio do sincronismo constitucional, sendo possível estabelecer qual será a base de cálculo para fins de incidência de contribuição previdenciária do servidor público. Assim, a previsão na legislação estadual de que a remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens,
permanentes ou temporárias
, é plenamente constitucional e legal.

O Tema 163 do Supremo Tribunal Federal, dispõe que:
“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade.”
(RE 593068, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019)

Contudo, a referida tese pacificada no STF é fixada com base na Lei Federal, a qual prevê que remuneração é o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias
apenas permanentes
(artigo 41 da Lei 8.112/1990),
não sendo aplicada no Estado de Mato Grosso,
que diante da competência concorrente prevista na Constituição Federal, dispõe expressamente que o conceito de verbas inclui as vantagens
permanentes e as transitórias
(art. 57 da Lei Complementar nº 04/1990).

Assim, vê-se que para fins de cálculo do benefício de aposentadoria, com sua respectiva e necessária retenção de recurso para custear o regime previdenciário,
deve-se considerar a definição de remuneração disposta expressamente na Legislação Estadual
, cujo entendimento passo a adotar.

Portanto,
não
há se falar em integralidade dos vencimentos aos servidores que ingressaram no serviço público
após
a edição da EC nº 41 de
19/12/2003
, a qual dispõe, em seu artigo 2º, que esses servidores terão seus proventos calculados com base na
média aritmética simples das maiores remunerações
utilizadas como base para as suas contribuições ao regime de previdência.

Neste caso,
não havendo percepção integral da remuneração
, a incidência de contribuição sobre as vantagens temporárias impactará no cálculo dos proventos da aposentadoria, sendo, pois, o desconto previdenciário revestido de legalidade.

In casu
, vê-se nos holerites acostadas à exordial (ids. 144832896/144832899 e 144833200) que o autor adentrou no serviço público no dia
26/01/2015
, ou seja,
após a edição da EC nº 41 de 19/12/2003
.

Por fim, sendo legal o desconto previdenciário no caso em tela, registre-se que o Estado, assim que o servidor se aposentar, deverá consignar nos vencimentos dele o que efetivamente recolheu quando na ativa do serviço público, uma vez que o texto legal estadual assim conduz, bem como para condizer com a sua própria tese de defesa, sob pena de violação da cláusula geral do
venire contra factum proprium
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022